Tribunal: TJMT
Processo: 1030305-30.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030305-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVANTE), JOSE RICARDO LIMA E SILVA - CPF: 976.873.673-91 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030305-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE RICARDO LIMA E SILVA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade em razão da preclusão temporal. O agravante alegou excesso de execução no valor de R$ 142.480,31, argumentando erro nos cálculos apresentados pelo exequente, especialmente na Renda Mensal Inicial (RMI) e na aplicação dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exceção de pré-executividade pode ser arguida a qualquer tempo diante da alegação de excesso de execução e erro material; e (ii) determinar se houve preclusão temporal na impugnação dos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando há matéria de ordem pública ou ausência de necessidade de dilação probatória, mas não se sobrepõe à preclusão processual quando a parte teve oportunidade de se manifestar no momento adequado.

4.

O agravante já havia apresentado impugnação anterior ao cumprimento de sentença e, na segunda tentativa, protocolou nova impugnação de forma extemporânea, o que caracteriza preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC.

5.

O INSS não demonstrou erro material manifesto nos cálculos homologados e não apresentou memória de cálculo discriminada e atualizada, descumprindo o disposto no art. 525, § 4º, do CPC.

6.

O entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso veda nova impugnação após o prazo legal, pois a ausência de contestação no momento oportuno impede rediscussão posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A preclusão temporal impede a rediscussão de cálculos homologados quando a parte teve oportunidade de impugná-los e não o fez no prazo legal.

2.

A exceção de pré-executividade não afasta a preclusão quando ausente erro material manifesto ou quando não há apresentação de demonstrativo discriminado do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507 e 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1013416-40.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 15/12/2020; TJMG, AI nº 1.0184.02.001960-2/007, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, 14/07/2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030305-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE RICARDO LIMA E SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 257942665)
,
que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1030305-30.2024.8.11.0000, interposto por ele contra
José Ricardo Lima e Silva,
negou provimento ao agravo
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma,
pois, a
exceção de pré-executividade
pode ser manejada a qualquer tempo quando envolve
matéria de ordem pública
, como o
excesso de execução e erro material
, os quais não se sujeitam aos efeitos da preclusão.

Sustenta que, a execução contém um excesso de R$ 142.480,31, pois os cálculos apresentados pelo exequente utilizam valores de Renda Mensal Inicial (RMI) superiores aos devidos e aplicam juros de mora de forma incorreta, desconsiderando a legislação vigente e os índices fixados pelos tribunais superiores.

Argumenta que, caso mantida a execução nos valores pleiteados pelo exequente, haverá enriquecimento ilícito, o que contraria os princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Destaca ainda que, em se tratando de patrimônio público, a correção dos cálculos se torna essencial para evitar pagamentos indevidos.

Diante disso, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e reavaliados os cálculos da execução.

Alternativamente, solicita que, o recurso seja submetido ao julgamento do órgão colegiado, com a devida análise dos pontos suscitados.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID. 270200866 - Pág. 1.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030305-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE RICARDO LIMA E SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de preclusão consumativa na impugnação dos cálculos apresentados pela parte exequente e homologados pelo juízo de primeiro grau.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, o agravante pretende
a reforma da decisão, sob o argumento de que a exceção de pré-executividade pode ser arguida a qualquer tempo em matérias de ordem pública, como excesso de execução e erro material, que não estão sujeitos à preclusão.

Alega um excesso de R$ 142.480,31, devido ao uso indevido de valores de Renda Mensal Inicial (RMI) e juros de mora aplicados de forma incorreta, contrariando a legislação vigente.

Sustenta que, a execução nesses termos resultaria em enriquecimento ilícito, violando os princípios da legalidade e moralidade administrativa, sendo essencial a correção dos cálculos para evitar pagamentos indevidos.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, a parte agravante teve oportunidade de impugnar os cálculos em momento processual adequado, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, configurando a preclusão temporal.

Ademais, restou destacado no
decisum
de que a segunda impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolada de forma extemporânea, impossibilitando a rediscussão da matéria, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O art. 507 do CPC é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Dessa forma, não há ilegalidade ou abusividade na decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade com fundamento na preclusão temporal.

Outrossim, o agravante também não demonstrou, nos autos, a existência de erro material manifesto nos cálculos homologados, tampouco apresentou memória de cálculo discriminada e atualizada, em desacordo com o disposto no artigo 525, § 4º, do CPC.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, o
Agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade/impugnação ao cumprimento de sentença, ante a ocorrência da preclusão temporal.

Nesta fase processual, a questão se limita em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início,

ressalto que,
o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Eis o teor a decisão agravada:

[...]

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada (INSS), sustentando, em síntese, que a decisão de id. 165728870 foi omissa, por não analisar a petição de id. 147582240.

A parte autora apresentou contrarrazões (id. 167007895)

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Razão assiste a parte executada quanto a omissão, haja vista que a decisão retro não analisou a petição de id. 147582240.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
RECEBO
os embargos de declaração,
ACOLHENDO-OS
, a fim de se acrescentar na decisão retro da seguinte maneira:

"Ao id. 147582240, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade/impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e requerendo a concessão de efeito suspensivo e o cancelamento da RPV e precatório porventura expedido(s) nos presentes autos.

Analisando o feito, verifica-se que a parte executada ao id. 113096638, já havia apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, na data de 21/03/2023.

A decisão de id. 131268969, na data de 06/12/2023,
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, razão pela qual homologou o cálculo de id. 93341673
.

A parte exequente renunciou ao prazo recursal (id. 130110150).

O prazo para as partes impugnarem a decisão que homologou os cálculos decorreu em 09/02/2024, consoante certidão de id.141039545.

Em seguida, fora expedida a RPV e o precatório devidos (ids. 144033843 e 144053736)

Assim, é certo que resta precluso o direito da parte executada de impugnar a decisão que homologou os cálculos, não sendo cabível nova impugnação ao cumprimento de sentença.

Neste sentido, tem-se o entendimento do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS – TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É incabível a alegação de excesso de execução pelo executado que, devidamente intimado, não se manifestou no prazo legal, resultando na preclusão da matéria nos termos do art. 507 do CPC. 2.Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021). 3. Recurso não provido. (N.U 1028950-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Ante o exposto, rejeito à impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que ocorreu a preclusão"

Transcorrido o prazo para recurso, intime-se o INSS, pessoalmente através de mandado, por meio de seu representante legal, para que comprove nos autos o pagamento da RPV expedida, no prazo de 20 dias, tendo em vista que a tentativa de bloqueio restou infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

[...]. [Destaquei]

O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Cumpre reforçar que, nesta fase de cognição sumária, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Magistrado de Primeiro Grau, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão que
deferiu
o pedido de efeito suspensivo, pretendido
(ID 250471195),
por não haver alteração na situação fática trazida ab initio e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido decisum:

[...]

Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Extrai-se dos autos originários que a parte autora, ora agravada, interpôs ação previdenciária, objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente com pedido de revisão de RMI.

O Magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário, e submetido ao duplo grau de jurisdição, a remessa necessária restou não conhecida, tendo a decisão monocrática transitado em julgado em
23-11-2020
(ID 73608335 – Pág. 72 - autos originários)

José Ricardo Lima e Silva
,
pleiteou o cumprimento de sentença, e o INSS foi regularmente intimado para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Assim, a Autarquia Federal em
21-03-2023
, apresentou impugnação ao cumprimento da sentença (ID 113096638 – autos de origem.

Pois bem.

Na hipótese, pretende o Agravante a concessão de liminar para que seja aplicado o efeito suspensivo a decisão supradita, que julgou totalmente improcedente a impugnação,
por entender que a via utilizada não preencheu os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ao menos nesta fase processual,
não
vislumbro o desacerto da decisão impugnada.

Isso porque
, o agravante insurgiu contra o cumprimento de sentença/cálculos apresentados, em duas ocasiões, sendo que na primeira oportunidade, ocorrida em 21-03-2023, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o executado, embora tenha alegado excesso de execução, nem sequer indicou o valor que entendia ser devido,
inclusive não apresentou a memória de cálculo.

Logo, quanto ao alegado excesso, não apresentou o agravante o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, consoante disposto no art.
525
,
§ 4º
, do
CPC
:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada pelo Município do Rio de Janeiro. Ausência de planilha demonstrativa do alegado excesso de execução
. Município que, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar os seus cálculos. Descumprimento do art. 525, § 4º, do CPC. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00353596920248190000 202400251583, Relator: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 18/07/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/07/2024). [Destaquei]

Somado a isso, conforme pontuou o Magistrado a quo o segundo pleito do recorrente, no qual impugnou ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade, foi protocolado em 18-03-2024, ou seja, extemporâneo.

Desta forma, vislumbra-se a priori a ocorrência do instituto da preclusão, segundo o qual todos os atos processuais têm oportunidade própria para sua realização.

Nesse sentido:

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
- NTEMPESTIVIDADE - PRECLUSÃO - ANÁLISE INDEVIDA DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS.
Não sendo apresentada
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
no prazo legalmente estipulado, ocorre a preclusão do direito de discutir questões cabíveis naquele incidente.
(TJMG.
AI n. 1.0184.02.001960-2/007
, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2016, publicação da sumula em
22
/
07
/
2016
) [Destaquei]

Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.

[...]. [Destaquei]

Além disso, conforme restou consignado na decisão impugnada, o INSS, ao impugnar o cumprimento de sentença, não apresentou a memória de cálculo discriminada, violando o art. 525, § 4º, do CPC, e que sua segunda tentativa de impugnação foi protocolada de forma extemporânea, configurando preclusão processual.

Desse modo, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, tenho que a manutenção do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
mantendo inalterada a
de
cisão impugnada.

[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025